Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017444-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GILMAR MATHEUS PEREIRA MACHADO - CPF: 080.832.531-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), CLODOALDO EGUES JUNIOR - CPF: 063.163.861-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON MARTINS CORREIA - CPF: 053.520.031-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SIXTO MUNOZ FIGUEROA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. DESRESPEITO ÀS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. NOVA INCURSÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O desrespeito às medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas anteriormente e a nova incursão delitiva revelam a
periculosidade
do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, fundamentando a necessidade do claustro para resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não obstam a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto preventivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Gilmar Matheus Pereira Machado
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
,
nos autos da ação penal nº. 1001324-26.2022, decretou a
prisão preventiva
dele.

Esclarece que em
10.3.2022
, o paciente foi preso em flagrante por praticar os delitos de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003) e, no dia seguinte, agraciado com a concessão de
liberdade provisória
.

Informa que mais de um ano depois, a autoridade acoimada coatora
decretou a prisão preventiva do paciente
sob o fundamento de que,
ao cometer novos delitos em 24.7.2023
, ele desrespeitou a ordem judicial anterior, que o proibia de se envolver em novos crimes ou contravenções penais.

Defende, contudo, que por não haver prova de que o paciente realizou nova conduta criminosa, “
não há outra medida senão colocar o réu imediatamente em liberdade, uma vez que não houve descumprimento das medidas cautelares, bem como os requisitos não estão presentes, já que foi concedida, naqueles autos, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
” (sic).

Assim, e ainda enfatizando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 176969179).

Instruiu a inicial com documentos (ID 176969184 a 176980156).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 177346176).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 177682165).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 178956185), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas. Descumprimento das medidas. Decretação da prisão preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar. Inviabilidade. Nos termos do artigo 282, § 4º, do CPP, o descumprimento das medidas cautelares alternativas e o risco concreto de reiteração delitiva amparam a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de
10.3.2022
, o paciente foi surpreendido por policiais militares em poder de uma motocicleta e um automóvel, produtos de roubo/furto, e de três munições cal. 9mm, o que motivou a sua prisão em flagrante.

No dia seguinte, a autoridade acoimada coatora, durante Audiência de Custódia, homologou a prisão pré-cautelar e concedeu ao paciente
liberdade provisória
condicionada ao recolhimento de fiança no valor de R$ 2.424,00 e ao cumprimento, dentre outras medidas cautelares diversas da prisão, da
proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal
(ID 176976671).

Ao final da decisão, ela ainda consignou que “
o não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva
” (ID 176976671).

Consta que o paciente vinha usufruindo do
status libertatis
até que, em
24.7.2023
, foi novamente preso em flagrante, desta vez porque teria cometido os delitos de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003) e
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP).

Diante desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante, no bojo da ação penal relativa aos delitos perpetrados em
10.3.2022
, atendendo à representação do Ministério Público, decretou a
prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“Consta nos autos da representação Ministerial que
o representado descumpriu de forma deliberada e reiterada as condições cautelares de: a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal. Isso porque, o denunciado foi detido em flagrante delito, após cometer os crimes de associação criminosa e porte de arma no dia 24/07/2023 autos n. 1002394-44.2023.8.11.0011. Por todo o exposto, é evidente que o representado descumpriu as obrigações impostas cautelarmente, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreta dos crimes imputados, e do desrespeito do representado as determinações do Poder Judiciário, considerando que se reincidiu na prática delitiva

(...). Do mesmo modo, encontra-se presente o
periculum libertatis
, pelo que a ordem de prisão é erigida sob o fundamento de se assegurar a aplicação da lei penal, deveras porque, o denunciado em liberdade continua a praticar crimes, colocando em risco a sociedade
(...). Desse modo, indispensável para a garantia da ordem pública, não estando o representado apto ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública. Insta consignar, que é indispensável para (...) para evitar que novos fatos criminosos ocorram. Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado, para isso, acolho a representação com fundamento nos artigos 282, §4º, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência decreto a prisão preventiva do denunciado Gilmar Matheus Pereira Machado” (ID 176976673). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
envolvimento subsequente em infrações penais
revela, afora o desrespeito ao comando judicial anterior, a
periculosidade
do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, emergindo daí a necessidade do claustro para resguardar a ordem pública e, sobretudo,
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Assim, à vista desse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente nas novas infrações, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante e do Termo de Exibição e Apreensão acostados nos autos.

A seguir, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Gilmar Matheus Pereira Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023